Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NOS AUTOS DE PROCESSO EM QUE O DEVEDOR TEM CRÉDITO A RECEBER. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO PARA OS AUTOS DA EXECUÇÃO. MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA.

1. Se a penhora no rosto dos autos se refere a crédito do devedor, ainda não garantido por depósito, ou seja, se a penhora no rosto dos autos é apenas uma possibilidade de recebimento, justifica-se a responsabilização do devedor pela mora e pela correção monetária. Por outro lado, se a penhora está garantida por valores depositados judicialmente, a responsabilidade pelos juros e correção do valor é da instituição financeira onde a quantia está depositada.

2. Agravo de instrumento não provido.